Tribunal: TJDFT
Processo: 0743560-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743560-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA AUGUSTA ATHAYDE D E C I S Ã O Diante da superveniência de decisão proferida nos autos da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, em trâmite perante a 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, determinou a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo proferido na ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, constata-se que o título judicial que serve de fundamento ao cumprimento de sentença na origem encontra-se, ao menos por ora, desprovido de eficácia. Nesse contexto, verifica-se a existência de prejudicialidade externa, uma vez que o julgamento do presente agravo de instrumento está diretamente condicionado à subsistência e validade do título executivo judicial cuja eficácia foi suspensa. O desfecho da ação rescisória poderá, inclusive, culminar na desconstituição do referido título, circunstância que inviabiliza, neste momento, qualquer exame de mérito recursal, bem como a apreciação de pedidos liminares ou incidentais. Assim, por cautela, economia processual e para evitar decisões conflitantes, mostra-se adequado e necessário o sobrestamento do presente recurso, devendo os autos aguardar em Secretaria até o julgamento definitivo da ação rescisória pela 1a Câmara Cível deste Tribunal, ocasião em que será possível reavaliar o prosseguimento do feito. DISPOSITIVO Diante do exposto, DETERMINO o sobrestamento do presente agravo de instrumento, até o julgamento de mérito da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível do TJDFT, devendo os autos aguardarem na Secretaria da Turma. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator